Tribunal: STF
Processo: Inq 4393
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental no Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Tempestividade do recurso e preenchimento dos demais requisitos de cabimento e admissibilidade. Conhecimento dos embargos. 5. Alegação de omissão e obscuridade. Situação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Hipótese de desprovimento do recurso. Precedentes do STF. 6. Suposta guinada jurisprudencial/overruling na aplicação do precedente da QO na AP 937. Existência de diversos precedentes transcritos no voto condutor, das duas Turmas do STF, que entendem pela possibilidade de arquivamento de investigações destituídas de justa causa e com tramitação por prazo desarrazoado. 7. Ausência de publicação dos votos vogais. Inocorrência de obscuridade ou nulidade. Precedentes do STF. 8. Ocorrência de mutação constitucional. Não indicação dos dispositivos constitucionais e ausência de delimitação do conteúdo das normas antes e depois do alegado processo de reforma constitucional. 9. Ausência de competência expressa ou implícita para determinar o arquivamento das investigações. Acórdão que delimita, com base na doutrina, na jurisprudência e na legislação vigente, os distintos papéis exercidos pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário na fase pré-processual de investigação. 10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.